Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722581-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLA NUNES RODRIGUES, ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O julgamento do processo está pautado para o dia 10/11/2020, em Sessão Ordinária Virtual, conforme certidão em id 20509348. Todavia, por meio da petição em id 20473254, os impetrantes pretendem a suspensão do processo, com fundamento no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que a matéria tratada nos presentes autos é de Direito Administrativo, não se aplicando ao caso concreto o dispositivo invocado. Por tais razões, indefiro o pedido das Impetrantes e mantenho em pauta de julgamento virtual o feito em curso. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 17:05:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador